Tribunal: STF
Processo: Rcl 54542
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, formalizada pelo Município de Canoas/RS, em face de decisão da 4ª Vara do Trabalho de Canoas/RS, nos autos do processo nº 0020458-06.2022.5.04.0204, pela qual teria sido inobservado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral) e nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 275/PB e nº 485/AP.  



    2. O reclamante narra que o Tribunal a quo determinou o pagamento de salário-maternidade de empregada de empresa terceirizada, sem, contudo, examinar a ocorrência de culpa na fiscalização em total contradição com as teses vinculantes fixadas nos paradigmas apontados.  



    3. Afirma existir potencial violação à sistemática especial de pagamentos de débitos judiciais da Fazenda Pública, com guarida no art. 100 da CRFB. Alega que a condenação do ente público foi direta e automática e que não se pode imputar culpa presumida da Administração Pública, como no caso. Cita jurisprudência deste Supremo.  



    4. Alega que a decisão reclamada desobedeceu a jurisprudência desta Suprema Corte, não restando alternativa, considerando a possibilidade de penhora de seus ativos financeiros, senão o ajuizamento da presente reclamação.  



    5. Requer a concessão de liminar para suspender a ordem de pagamento determinada no processo de origem. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada ou determinar medida adequada.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Inicialmente concebida como construção jurisprudencial, a reclamação reveste-se de natureza constitucional e tem como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    8. São apontadas como paradigmas as decisões proferidas pelo Plenário desta Suprema Corte na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral) e nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 275/PB e nº 485/AP.  



    9. No caso em tela, a decisão apontada como reclamada foi exarada pela 4ª Vara do Trabalho de Canoas/RS, em análise de tutela de urgência, impondo-se transcrever os seguintes trechos:  



    “Chamo o processo à ordem, pois há pedido liminar urgente pendente de apreciação, sendo de conhecimento deste juízo que a GAMP, empregadora da autora, não atende mais a qualquer intimação judicial.



    (...) 



    A reclamante ajuíza ação em 17-5-2022. Alega ter sido admitida em 2-3-2021pelo GAMP, como técnica de enfermagem, estando trabalhando no Hospital Universitário. Afirma que seu filho nasceu em 12-5-2022. Diz que só recebeu valores até março de 2022, relativos ao mês de fevereiro de 2022.



    A reclamante comprova o nascimento do seu filho em 12-5-2022. Nos termos do art. 10, II, b, do ADCT e art. 391-A da CLT, tem garantia de emprego até cinco meses após o parto.



    O art. 72, §1º, da Lei 8.213/91, com redação dada pela Lei 10.710/2003, dispõe que "§ 1º Cabe à empresa pagar o salário-maternidade devido à respectiva empregada gestante, efetivando-se a compensação, observado o disposto no art. 248 da Constituição Federal, quando do recolhimento das contribuições incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço."



    Considerando que o próprio Município de Canoas se comprometeu a manter a permanência dos contratos de trabalho e encerramento dos pactos laborais somente ao final do término do período estabilitário, com pagamento regular mensal dos salários das empregadas gestantes, conforme termos contidos nas Atas de Sessão de Mediação Conjunta do processo PMPP0020002-86.2022.5.04.0000, em trâmite na Seção de Dissídios Coletivos - SDC – do TRT da 4ª Região, entendo preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência. 



    Com efeito, é fato público e notório o não-pagamento dos salários devidos à reclamante. O perigo de dano é manifesto, pois a reclamante já deu à luz, e os salários se destinam à sua subsistência e à do seu filho. 



    Assim, defiro em parte a tutela de urgência requerida, para DETERMINAR AO MUNICÍPIO DE CANOAS que pague à reclamante os salários (além de FGTS, férias e gratificação natalina) vencidos (desde a competência março/2022) e vincendos até 12-10-2022 (5 meses após o parto), sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, até o limite de R$ 100.000,00, a reverter em benefício da reclamante. Na medida em que o contrato de trabalho está em vigor, indefiro liminar para baixa na CTPS, depósito de FGTS e pagamento de verbas rescisórias.



    Prazo improrrogável de 10 dias, inclusive para comprovar nos autos o pagamento das parcelas vencidas. 



    Fica autorizada a dedução dos valores porventura já pagos quanto às mesmas competências, inclusive salário-maternidade. (...)” (e-doc. 5).  



    10. No entanto, em consulta ao andamento processual da reclamação trabalhista em questão, processo nº 0020458-06.2022.5.04.0204, vejo que foi prolatada sentença pelo Juízo reclamado na data de 1º/03/2023, tendo inclusive o reclamante apresentado recurso ordinário, em 21/03/2023, contra a decisão final.



    11. Desse modo, a decisão reclamada, concedida em tutela de urgência foi substituída por novo título judicial — sentença —, razão pela qual tenho como prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente de seu objeto. Nesse sentido, confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO INSUBSISTENTE. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 42.786-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PEDIDO PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A revogação das medidas liminares combatidas na presente reclamação e a extinção dos respectivos processos sem resolução de mérito implicam na perda superveniente de seu objeto. Isso porque não subsistem os atos que ensejaram seu ajuizamento.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 2.247-AgR/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 25/09/2020; grifos nossos).



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEVERES DE FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. ATO RECLAMADO QUE CONDENOU O RECLAMANTE AO PAGAMENTO DAS VERBAS TRABALHISTAS. POSTERIOR DECISÃO QUE AFASTOU A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA.



    1. Substituída a decisão reclamada por acórdão posteriormente exarado pelo Tribunal Superior do Trabalho, em que afastada a responsabilidade subsidiária do reclamante pelas verbas trabalhistas decorrentes de contrato de prestação de serviços, opera-se a perda superveniente do objeto do presente feito.



    2. Reclamação julgada prejudicada.”



    (Rcl nº 42.274/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 15/09/2021, p. 21/09/2021; grifos nossos).



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, DIANTE DA MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE DO QUADRO FÁTICO NA ORIGEM. SUCESSÃO DE NORMAS EDITADAS PELO ESTADO E MUNICÍPIO PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA. DECISÕES JUDICIAIS POSTERIORES À DECISÃO RECLAMADA NA VIA ORDINÁRIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (...)



    6. O objeto da reclamação já não possui mais eficácia jurídica a justificar o interesse no conhecimento da ação, porque substituído sucessivamente por decisões proferidas nos Agravos de Instrumento interpostos contra a decisão liminar mais ampla, concedida pelo juízo de origem. A cassação das decisões proferidas na Suspensão de Liminar, objeto desta Reclamação, não alteraria a eficácia da decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara de Fazenda Pública da Capital do Rio de Janeiro, eis que suplantada integralmente pelas decisões monocráticas proferidas nos Agravos de Instrumento.



    7. Não há interesse processual no conhecimento da presente Reclamação, pois, eventual cassação da decisão que já fora substituída por outra, proferida por órgão legitimado e competente a tal, traduzir-se-ia em uso daquela como substitutivo do recurso próprio, a ser interposto pela parte interessada, dirigida, naturalmente, ao Órgão Julgador Colegiado na origem. Dessa forma, o caso é de não conhecimento do pleito pela perda superveniente de seu objeto. 



    8. Recurso de Agravo desprovido.”



    (Rcl nº 41.791-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 20/04/2021; grifos nossos).



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    14. Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, inc. IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator